Tribunal: STF
Processo: Inq 4995
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de INQ 4995/DF instaurado a pedido da Procuradoria Geral da República para apurar a conduta delitiva do Deputado Federal licenciado, EDUARDO NANTES BOLSONARO pelos crimes de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal), obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa (art. 2º, § 1 º, da Lei 12.850/13) e abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do Código Penal).



    No curso das investigações e, considerando o final da instrução processual e o início do prazo para alegações finais na AP 2668, a Polícia Federal representou pela necessidade de decretação de diversas medidas cautelares em face de JAIR MESSIAS BOLSONARO (Ofício nº 2817463/2025 - CCINT/CGCINT/DIP/PF), em face de sua participação dos mesmos delitos de EDUARDO NANTES BOLSONARO, ou seja, pelos crimes de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal), obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa (art. 2º, § 1 º, da Lei 12.850/13) e abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do Código Penal).



    A Polícia Federal encaminhou aos autos o relatório final nº 3305694/2025.



    É o relatório. DECIDO.



    Em seu relatório final, a Polícia Federal apontou a permanência e reiteração das práticas delitivas do réu JAIR MESSIAS BOLSONARO, inclusive com vários descumprimentos das medidas cautelares impostas judicialmente e acentuado risco de fuga, com a finalidade de evitar o cumprimento da lei penal.



    O RELATÓRIO FINAL N° 3305694/2025 apontou que JAIR MESSIAS BOLSONARO descumpriu diversas vezes as medidas cautelares.



    O investigado JAIR MESSIAS BOLSONARO substituiu seu antigo aparelho celular, que foi apreendido em 18/7/2025 nos autos da Pet 14.129/DF, e o ativou no dia 25/7/2025, às 11h09min. Esse novo aparelho foi apreendido pela Polícia Federal no dia 4/8/2025, em cumprimento à decisão proferida por esta SUPREMA CORTE nos autos da Pet 14.129/DF.



    Durante a investigação e com a realização da restauração de dados salvos por meio de backup, a Polícia Federal verificou a intensa atividade de JAIR MESSIAS BOLSONARO na produção e propagação de mensagens destinadas às redes sociais, em clara afronta a medida cautelar anteriormente imposta.



    Conforme relatado, menos de uma hora após a ativação do celular, em dia 25/7/2025, às 11h09min, SILAS LIMA MALAFAIA enviou mensagens a JAIR MESSIAS BOLSONARO pedindo que o investigado “dispare” dois vídeos com as seguintes mensagens “ATENÇÃO! Dispara esse vídeo as 12hrs” e “Se você se sente participante desse vídeo, compartilhe. Não podemos nos calar!”:   



    No dia 27/7/2025, SILAS LIMA MALAFAIA enviou nova mensagem a JAIR MESSIAS BOLSONARO com solicitação de postagem de um vídeo por ele encaminhado:   



    Na sequência, em 28/7/2025, a Polícia Federal identificou que SILAS LIMA MALAFAIA “atuando com adesão subjetiva ao intento criminoso, instiga JAIR BOLSONARO a descumprir as medidas cautelares até então vigentes, solicitando de forma expressa que BOLSONARO encaminhe ‘na sua lista de transmissão’ o vídeo enviado pelo pastor no dia anterior, mantendo a ideia ‘VOCÊ É A VOZ !’”, o que foi atendido por JAIR MESSIAS BOLSONARO:     



    No dia 28/7/2025, SILAS LIMA MALAFAIA solicita novamente que JAIR MESSIAS BOLSONARO envie por meio de lista de transmissão no WhatsApp outros dois vídeos, solicitando que mobilizasse Deputados para que também postassem o vídeo, em apoio às manifestações que estavam programadas para ocorrer em 3/8/2025:     



    A Polícia Federal identificou, também, que, no dia 3/8/2025, o investigado JAIR MESSIAS BOLSONARO realizou grande atividade de compartilhamento por meio do aplicativo de WhatsApp, incluindo vídeos relacionados às sanções impostas pelos Estados Unidos da América a este Relator por meio da Lei Magnitsky, além da divulgação e promoção de eventos.



    A título exemplificativo, a investigação detalhou o compartilhamento e a dinâmica das mensagens apresentadas, relacionadas às manifestações ocorridas em Salvador/BA, em que as mensagens foram compartilhadas ao menos 363 (trezentos e sessenta e três) vezes pelo WhatsApp de JAIR MESSIAS BOLSONARO: 



    “Trata-se de uma conversa no aplicativo WhatsApp com o contato salvo como Dep BA Cap Alden, vinculado ao terminal telefônico 557199730190. O número encontra-se cadastrado como chave PIX de ALDEN JOSE LAZARO DA SILVA (821.457.765-91), Deputado Federal pela Bahia vinculado ao Partido Liberal (PL-BA). No dia 03.08.2025, ALDEN questiona BOLSONARO se o ex-Presidente poderia mandar um áudio para a Bahia, relacionado às manifestações que ocorreram em todo o país a favor de JAIR MESSIAS BOLSONARO. O parlamentar afirma que iria falar em breve, possivelmente em uma dessas manifestações.



    JAIR BOLSONARO responde com uma mensagem de áudio, cuja transcrição encontra-se exposta logo abaixo:   



    JAIR BOLSONARO: ‘Alden, se eu falar qualquer coisa, dá problema. Você pode ligar para mim na imagem falando: ‘Estou aqui com a imagem do Bolsonaro, está mandando abraço a todos vocês e parabenizando’. Aí você pode. Você fala. Eu não posso falar, não. Valeu.’  



    Nota-se que BOLSONARO aparentemente tem receio de falar, possivelmente tendo em vista as proibições a ele impostas judicialmente. Todavia, o ex-Presidente parece orientar o deputado sobre como proceder para a exposição de sua imagem. Em resposta, ALDEN pergunta se poderia ligar para JAIR BOLSONARO dentro de cinco minutos, e este responde positivamente. A ligação ocorre às 12h10min e teve duração de 01min14seg”.  



    A imagem da referida interação entre JAIR MESSIAS BOLSONARO e o Deputado Federal Capitão Alden demonstra a efetiva realização da chamada:   



    Alguns minutos após a ligação telefônica realizada, JAIR MESSIAS BOLSONARO envia um vídeo de 55 (cinquenta e cinco) segundos, aparentemente contendo a gravação, realizada por terceiro, da ligação realizada com o Deputado Federal.



    Ao final, conforme ressaltam as autoridades policiais, o chamador diz ‘abraço, Presidente’ e JAIR MESSIAS BOLSONARO responde ‘abraço, minha Bahia’. Em seguida, o chamador afirma ‘estamos te ouvindo, presidente’ e JAIR MESSIAS BOLSONARO responde ‘não, eu não posso falar não... um abraço Bahia, um bom dia a todos vocês’.



    Além disso, após o envio do vídeo, JAIR MESSIAS BOLSONARO envia a seguinte mensagem: ‘Obrigado Bahia. Dep Cap Alden. Pela liberdade Jair Bolsonaro’ e, poucos minutos depois, envia uma foto sua sentado olhando para um aparelho celular e, juntamente com a referida foto, uma mensagem dizendo: ‘De casa acompanhando. Obrigado a todos. Pela nossa liberdade. Jair Bolsonaro’:    



    A Polícia Federal, ressaltando o modus operandi utilizado por JAIR MESSIAS BOLSONARO para burlar a medida cautelar de proibição do uso de redes sociais, ainda que por intermédio de terceiros, ressalta que o mesmo vídeo foi publicado pelo Deputado Federal Capitão Alden em seu perfil na rede social X Às 13h44min do dia 3/8/2025 (https://x.com/capitao_alden/status/1952047885408719283).



    As mesmas mensagens e vídeos foram encaminhadas a um contato salvo como “Negona do Bolsonaro”, com o mesmo objetivo de burlar as medidas cautelares, cujo terminal telefônico encontra-se cadastrado como chave pix de Vanessa da Silva Oliveira (CPF 102.009.427-35):   



    Às 16h13min, JAIR MESSIAS BOLSONARO envia um novo vídeo para o mesmo contato e que foi publicado às 16h15min no mesmo dia em um perfil na rede social X denominado “Negona do Bolsonaro” (@bolsonaronegona), contendo a mesma mensagem encaminhada pelo investigado: “De casa acompanhando. Obrigado a todos. Pela nossa liberdade. Jair Bolsonaro” (https://x.com/bolsonaronegona/status/1952085905625256116):    



    Da análise do celular de JAIR MESSIAS BOLSONARO, a Polícia Federal também identificou quatro listas de transmissão no aplicativo WhatsAppp, cuja funcionalidade é o envio de mensagens para várias pessoas ao mesmo tempo, sem a criação de grupos, de modo que cada destinatário recebe a mensagem de maneira individual e as respostas chegam ao remetente de forma privada. 



    As listas de transmissão funcionam somente se o destinatário possui o contato do remetente salvo na agenda. As listas encontradas foram nomeadas de “Deputados”, “Senadores”, “Outros” e “Outros 2” e as mensagens identificadas pela Polícia Federal também foram encaminhadas por meio das referidas listas de transmissão.



    Da mesma maneira, no mesmo contexto de descumprimento das medidas cautelares impostas, JAIR MESSIAS BOLSONARO enviou o seguinte vídeo para todas as listas de transmissão mencionadas anteriormente:    



    A Polícia Federal descreveu a atividade na referidas listas de transmissão no dia 3/8/2025:  



    “Nota-se pelas imagens na tabela acima que esse vídeo foi a primeira mensagem enviada pelo ex-Presidente no dia 03/08/2025 aos contatos de suas listas de transmissão. Trata-se de um vídeo publicado no dia 02/08/2025 pelo canal hubtnt by Davi Aragão. O canal é apresentado por DAVI MARCOLAN ARAGÃO (099.932.977-47), advogado especializado em imigração para os Estados Unidos e cofundador da HubTNT. Com cerca de 107 mil inscritos e mais de 380 vídeos publicados, o canal aborda temas jurídicos e geopolíticos com foco em impactos práticos e legais para brasileiros.



    Apesar de ter sido criado há quase três anos, o perfil conta com apenas oito publicações, sendo sete delas no dia 06/08/2025 e uma delas no dia 07/08/2025, todas relacionadas ao tema das sanções Magnitsky. Esses vídeos têm uma média de 21 interações (curtidas), quando foi realizada a checagem do perfil (12/08/2025). Essa média de interações, em análise amostral, também é baixa quando analisado o perfil da HubTNT.



    O vídeo possui o seguinte título:  O QUE ACONTECE SE O BRASIL DESAFIAR A LEI MAGNITSKY E O TRUMP?. Basicamente, trata-se de uma análise pessoal do apresentador a respeito dos possíveis impactos que um possível desafio do Brasil às sanções da Lei Magnitsky poderia acarretar ao país.



    A análise do conteúdo trazido por DAVI ARAGÃO, o tema é apresentado de forma calamitosa, estruturando-se em uma narrativa de consequências extremas e imediatas caso o Brasil ‘desafie’ as sanções da Lei Magnitsky impostas pelos Estados Unidos. Utiliza projeções de colapso financeiro, tecnológico, comercial e social, com descrições detalhadas de desabastecimento, isolamento internacional e impactos humanitários, sustentadas por exemplos históricos de outros países sancionados. A abordagem enfatiza cenários de rápida deterioração, com efeitos em cascata que afetariam desde o sistema bancário e as exportações até o acesso a medicamentos e energia, compondo um panorama de crise generalizada.



    Nesse possível cenário de crise generalizada, o apresentador coloca em questão o quanto valeria a pena para o país a proteção da independência do ministro ALEXANDRE DE MORAES. Ele aborda, por exemplo, o preço humano que o país pagaria caso o governo optasse por proteger o ministro, colocando-o em um lado da balança cujo outro polo seria a catástrofe humanitária para outros 220 milhões de brasileiros.”



    A autoridade policial informou, ainda, que JAIR MESSIAS BOLSONARO violou as medidas cautelares anteriormente impostas na Pet 12.100/DF comunicando-se com o então investigado, hoje corréu nos autos da AP 2.668/DF, WALTER SOUZA BRAGA NETTO.



    Segundo consta, a Polícia Federal identificou uma mensagem recebida através de SMS por JAIR MESSIAS BOLSONARO, por meio do seu terminal telefônico +55 (61) 9940037398, enviada pelo usuário do telefone +55 (61) 999122635, às 00h31 de 09.02.2024, do seguinte teor: “Estou com este numero pré pago para qualquer emergencia. Nao tem zap. Somente face time. Abs Braga Netto”:



    No dia anterior ao envio desta mensagem, 8/2/2024, a Polícia Federal cumpriu a Operação Tempus Veritatis, autorizada por esta SUPREMA CORTE nos autos da Pet 12.100/DF, realizando medidas de busca e apreensão e prisão preventiva.



    Na decisão que autorizou a referida operação policial, determinei, em relação a JAIR MESSIAS BOLSONARO e WALTER SOUZA BRAGA NERRO, entre outras medidas, a proibição de manter contato (art. 319, III, do Código de Processo Penal)



    Conforme ressaltado pela Polícia Federal, WALTER SOUZA BRAGA NETTO teve celular apreendido no dia da operação, 8/2/2025, o que justificou a aquisição de novo aparelho e, “em consulta a sistemas disponíveis, foi possível verificar que o telefone +55 (61) 999122635 (remetente do SMS) está associado a uma chave pix em nome de WALTER SOUZA BRAGA NETTO, CPF 500.217.537-68, desde 11 de março de 2024”.



    Como se vê, os elementos probatórios arrecadados nesta investigação demonstram, inequivocamente, que JAIR MESSIAS BOLSONARO e WALTER SOUZA BRAGA NETTO, ainda na fase pré-processual (Pet 12.100/DF), descumpriram a medida cautelar de proibição de manter contato, o que, conforme destacou a autoridade policial, indica:



     “a manutenção e fortalecimento do liame subjetivo entre os investigados em relação as condutas pretéritas investigadas naquele período, bem como relevação de total desprezo e alienação quanto ao caráter vinculante das decisões emanadas pela Suprema Corte, o que agrava a ilicitude das condutas dos réus”.



    Não bastasse isso, com a finalidade de coagir o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e obstruir a Justiça, a Polícia Federal identificou a reiteração das condutas delitivas investigadas nos autos do Inq. 4.995/DF e Pet 14.129/DF, a partir de conversas realizadas entre JAIR MESSAIS BOLSONARO, por meio de WhatsApp, com um contato denominado Martin de Lucca USA, vinculado ao terminal telefônico +1 (929) 679-7071. O registro desse contato, conforme apurou a investigação, contém a imagem do advogado norte-americano MARTIN DE LUCA, que atua como representante da TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GROUP (TMTG) e da plataforma RUMBLE.



    O referido advogado, ressalta a Polícia Federal, sócio do escritório BOIES SCHILLER FLEXNER, com atuação destacada em litígios internacionais, sanções econômicas, investigações anticorrupção e defesa de clientes de alto perfil. Em fevereiro de 2025, ganhou notoriedade no Brasil ao representar a Trump Media e a plataforma RUMBLE, em ações judiciais nos Estados Unidos, contra este Relator, alegando censura e violação de tratados internacionais.



    Conforme constou da investigação, o referido advogado criou um perfil no X (antigo Twitter) em 20/2/2025 e realizou suas primeiras publicações em 25/2/2025:



    Em março de 2025, o referido perfil passou a compartilhar diretamente postagens realizadas pelo investigado EDUARDO NANTES BOLSONARO, contendo ataques a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    “Moraes afirma ser vítima e ao mesmo tempo é o investigador, o promotor e o juiz em todos esses casos. A pessoa que disse "temos que pegar o Eduardo Bolsonaro" vai decidir se eu, o deputado que será presidente da Comissão de Relações Exteriores, terei o passaporte apreendido ou não.”



    A segunda postagem, do mesmo dia, possui o seguinte comentário: “Esse homem vai me julgar. Muito justo. Aliás, por que uma denúncia feita por congressistas radicais de esquerda caiu nas mãos do Moraes? Não houve distribuição adequada do caso. E eu não estou sob nenhuma investigação oficial. Cadê o devido processo legal? Isso é ditadura. Esse é o Brasil do Moraes”:



    Nesse contexto, a investigação identificou mensagem enviada por JAIR MESSIAS BOLSONARO, no dia 13/7/2025, contendo a publicação da ‘carta” na plataforma social X (antigo Twitter), após ter ajustado o teor do documento com SILAS LIMA MALAFAIA:



    O advogado MARTIN DE LUCA, em resposta, enviou mensagem que foi apagada e, portanto, não pôde ser recuperada. Na sequência, envio link de uma publicação no Instagram contendo a seguinte descrição: “INVERTIDA! Advogado do Rumble e Trump Media rebate colunista do UOL”:



    Já no dia 14/7/2025, MARTIN DE LUCA envia dois documentos para JAIR MESSIAS BOLSONARO, conforme se verifica da seguinte imagem:



    Conforme apurou a autoridade policial, o primeiro documento, de 7 (sete) páginas, “aborda pedido formulado pela RUMBLE INC. e TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GROUP ao Tribunal Distrital dos EUA, em 14.07.2025, para suplementar uma ação movida contra o ministro ALEXANDRE DE MORAES. As empresas relatam que, em 11 de julho, MORAES expediu ordem judicial diretamente à sede da RUMBLE nos Estados Unidos, exigindo o bloqueio e a entrega de dados de um usuário norte-americano, sob pena de multa diária de R$ 100 mil”.



    Assim, a Polícia Federal apresentou as seguintes conclusões:



    (a) A petição da RUMBLE é datada de 14.07.2025 (July 14, 2025), subscrita ao final por MARTIN DE LUCA. (By: E. Martin de Luca). Destaca-se o identificador único da ação movida contra o ministro nos EUA, constante no cabeçalho do documento, tarjado em cor azul: Civil Action No. 25-cv-00411-MSS-AAS;



    (b) o advogado MARTIN DE LUCA encaminhou ao ex-presidente JAIR BOLSONARO a íntegra da petição suplementar apresentada pela RUMBLE em ação judicial movida com o Ministro ALEXANDRE DE MORAES, no mesmo dia em que realizou o protocolo do documento junto a Justiça Americana (14.07.2025).



    Segundo consta do relatório policial, durante o cumprimento de busca e apreensão realizada na residência JAIR MESSIAS BOLSONARO em 18/7/2025, os investigadores identificaram petição impressa da RUMBLE, com o mesmo identificador de processo (Civil Action No. 25-cv-00411-MSS-AAS) na mesa de trabalho do escritório localizado na residência, em versão traduzida.



    A Polícia Federal realizou, então, o comparativo dos documentos, identificando a sua similitude:



    As interações entre JAIR MESSIAS BOLSONARO e MARIN DE LUCCA prosseguem no dia 14/7/2025, conforme descrito pela autoridade policial:



    Em continuação ao diálogo com MARTIN, o ex-Presidente envia um vídeo de 51 segundos com um recorte do jornal da emissora Globo. Em seguida envia a seguinte mensagem: ‘O Globo/Fantástico. Domingo, 13/julho. Os ‘50%’ tem solução. Anistia/Liberdade. Jair Bolsonaro’. DE LUCA reage com um sinal de positivo e afirma que estaria recebendo convites da mídia americana para que JAIR BOLSONARO se pronunciasse sobre o assunto.



    Em seguida, o advogado encaminha um link do trecho de uma entrevista concedida por ele ao jornal da emissora CNN que trata sobre os fatos relacionados na petição suplementar apresentada na ação judicial em trâmite no Estados Unidos, encaminhada a JAIR BOLSONARO no mesmo dia (14.07.2025) pelo WhatsApp”



    Na sequência desse diálogo, JAIR MESSIAS BOLSONARO enviou a seguinte mensagem ao advogado MARTIN DE LUCA:



    Logo após o envio da imagem, JAIR MESSIAS BOLSONARO enviou uma mensagem de áudio ao advogado MARTIN DE LUCA, solicitando auxílio para a elaboração de uma nota que pudesse divulgar em suas redes sociais, do seguinte teor:



    JAIR BOLSONARO: “Martin, peço que você me oriente também, me desculpa aqui tá, minha modéstia, como proceder. Eu fiz uma nota, acho que eu te mandei. Tá certo? Com quatro pequenos parágrafos, boa, elogiando o Trump, falando que a questão de liberdade tá muito acima da questão econômica. A perseguição a meu nome também, coisa que me sinto muito... pô fiquei muito feliz com o Trump, muita gratidão a ele. Me orienta uma nota pequena da tua parte, que eu possa fazer aqui, botar nas minhas mídias, pra chegar a vocês de volta aí. Obrigado aí. Valeu, Martin.”



    Em resposta, MARTIN DE LUCA informa que mandaria a nota solicitada no mesmo dia, e que seria um resumo de como ele acha que poderia “melhorar a comunicação em relação ao tarifaço”:



    Na sequência, MARIN DE LUCA compartilha um link de uma entrevista que concedeu ao jornal SBT News. JAIR MESSIAS BOLSONARO agradece “e, poucos minutos depois, envia novamente o link de uma postagem, realizada em sua conta na plataforma X no dia 13.07.2025. O ex-Presidente envia então duas capturas de tela do conteúdo dessa publicação, uma delas indicando a edição desta às 12h59min do dia 13.07.2025. MARTIN responde informando que ligaria para JAIR BOLSONARO no dia seguinte, o que sugere que ambos conversaram sobre os assuntos discutidos nas mensagens”:



    No dia seguinte, dia 15/7/2025, MARTIN DE LUCA, realizou chamada de voz para JAIR MESSIAS BOLSONARO, às 10h22min, com duração de 08min55seg. A chamada foi intercalada com envio de links de matérias jornalísticas sobre possível reação do STF a sanções impostas pelos Estados Unidos da América e também sobre o teor das alegações finais apresentadas pela Procuradoria-Geral da República nos autos da AP 2668/DF:



    No dia 16/7/2025, JAIR MESSIAS BOLSOANRO enviou a MARTIN DE LUCA um vídeo contento uma fala do Presidente americano Donald Trump relacionada aos acordos econômicos que estariam sendo feitos pelo governo norte americano com os demais países e sobre a imposição de tarifas econômicas.



    MARTIN DE LUCA respondeu à mensagem enviando o link de um vídeo contendo uma entrevista concedida pelo advogado ao Jornal Jovem Pan News em que ele comenta a respeito de decisão proferida por este Relator:



    Ressalte-se, ainda, que uma das últimas mensagens postadas por MARTIN DE LUCA na rede social X (antigo Twitter) ocorreu no dia 3/8/2025, ocasião em que respostou publicação do investigado SILAS LIMA MALAFAIA, referente ao ato realizado na Avenida Paulista, na cidade de São Paulo/SP:



    A investigação da Polícia Federal aponta elementos de prova que indicam um cenário de ações previamente ajustadas entre JAIR MESSIAS BOLSONARO e o advogado da RUMBLE, MARTIN DE LUCA, constituindo “indício relevante que evidencia desvio quanto a real finalidade das pretensões deduzidas pela empresa em face de litigância contra Ministro do Supremo Tribunal Federal” e demonstrando que o investigado manteve a prática de condutas ilícitas caracterizadoras dos crimes de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal) e obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa (art. 2º, § 1 º, da Lei 12.850/13), em reiteração das condutas investigadas nos autos do Inq. 4.995/DF e da Pet 14.129/DF.



    Por fim, a Polícia Federal identificou a existência de comprovado risco de fuga do réu JAIR MESSIAS BOLSONARO.



    A investigação identificou um arquivo de texto no formato .docx, modificado pela última vez em 12/2/2024, relacionado a atos de JAIR MESSIAS BOLSONARO para obter asilo político na Argentina.



    O arquivo, nomeado “Carta JAIR MESSIAS BOLSONARO.docx”, salvo no celular do investigado no dia 10/2/2024, às 18h28min (UTC-O) teria sido criado pelo usuário FERNANDA BOLSONARO. Segundo a Polícia Federal, é possível que o usuário em questão esteja vinculado à pessoa FERNANDA ANTUNES FIGUEIRA BOLSONARO, nora do ex-Presidente e esposa do Senador FLAVIO NANTES BOLSONARO:



    O documento contém 33 (trinta e três) páginas e o conteúdo diz respeito a um pedido de asilo político a Javier Gerardo Milei, Presidente da República Argentina, contendo a fundamentação da existência de perseguição política:



    “De início, devo dizer que sou, em meu país de origem, perseguido por motivos e por delitos essencialmente políticos. No âmbito de tal perseguição, recentemente, fui alvo de diversas medidas cautelares. Para decretação de tais medidas foram mencionados os delitos dos Arts. 359-I e 359-M do Código Penal brasileiro”.



    A investigação identificou que o documento foi salvo no aparelho de JAIR MESSIAS BOLSONARO no dia 10/2/2024, dois dias após a deflagração da Operação Tempus Veritatis, autorizada por esta SUPREMA CORTE nos autos da Pet 12.100/DF e deflagrada em 8/2/2024. 



    A seguir, as imagens da primeira página e da última página do documento encontrado:



    Os elementos de prova obtidos pela Polícia Federal indicam que JAIR MESSIAS BOLSONARO tinha posse de documento destinado a possibilitar sua evasão do território nacional, após a imposição de medidas cautelares no âmbito da Pet 12.100/DF.



    Diante de todo o exposto, INTIME-SE a Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, preste esclarecimentos sobre os reiterados descumprimentos das medidas cautelares impostas, a reiteração das condutas ilícitas e a existência de comprovado risco de fuga.



    Após, imediata vista dos autos à Procuradoria Geral da República, para que se manifeste, igualmente, no mesmo prazo.



    Cumpra-se.



    Ciência à PGR.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente